Tribunal: CARF
Processo: 10945.720147/2008-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.720147/2008-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.846 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
ELIZEU VENDRAME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL (ADA). COMPROVAÇÃO.
Para fins de exclusão da tributação de Área de Preservação Permanente (APP),
pode ser deduzida a área que tenha sido informada ao Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), mediante Ato
Declaratório Ambiental (ADA).
ÁREA DE RESERVA
LEGAL
(ARL).
ISENÇÃO. AVERBAÇÃO
TEMPESTIVA. OBRIGATORIEDADE
O benefício da redução da base de cálculo do ITR em face da ARL está
condicionado à comprovação da averbação de referida área à margem da
inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, antes da
ocorrência do fato gerador do tributo, sendo dispensável a apresentação
tempestiva de Ato Declaratório Ambiental (ADA). (Súmula CARF no 122).
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
É cabível, por expressa disposição legal, a imposição de multa de oficio, sobre
o valor do imposto apurado em procedimento de oficio, que deverá ser exigida
juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte.
TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários Administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. (Súmula CARF no 4).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer 10,6ha da área de preservação
permanente orginalmente declarada pelo sujeito passivo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.720147/2008-79
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.846 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.720147/2008-79

(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente da Notificação de Lançamento (e-fls. 29/33), lavrada em
27/10/2008, em desfavor do recorrente acima citado, na qual a autoridade fiscal em
procedimento de revisão de sua Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -
DITR, relativa ao exercício de 2005, resultou em lançamento suplementar de ofício contendo as
infrações de área de preservação permanente e valor da terra nua declarado não comprovados.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 35), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos extraídos do relatório do julgamento anterior:
O interessado apresentou a impugnação de f. 34. Em síntese, afirma que
concorda com a maioria dos itens constantes do Auto de Infração, à exceção da
alíquota aplicada, que entende que deve ser reduzida de 0,4% para 0,03 %. Afirma
que, da área do imóvel, 18,95 ha correspondem a área de reserva legal, devidamente
averbada. Solicita a redução da multa e dos juros em 50%.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 04-19.778 (e-fls. 43/46), os membros da 1a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo integralmente este crédito
tributário e, do voto do relator a quo, podemos destacar o seguinte:
Valor da Terra Nua.
No presente processo, conforme relatado, a alteração do valor da terra nua não
foi atacado na impugnação, até mesmo porque o valor aceito pela fiscalização (R$
540.000,00) foi apresentado pelo próprio contribuinte. Trata-se, portanto, de matéria
não questionada, devendo ser reconhecida, em relação a este aspecto da autuação, a
aplicação do art. 17 do Decreto n° 70.235/72, que dispõe que deve ser considerada não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante..
Área de Reserva Legal.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.846 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.720147/2008-79

Na declaração do ITR, foi declarada a área de 21,6 ha como preservação
permanente. No atendimento à intimação, consta a informação que 18,9 ha da
propriedade são áreas de reserva legal. O contribuinte ratifica esta informação na
impugnação.
Com relação à área de reserva legal, deveria ser apresentada a Certidão
atualizada da Matrícula do Imóvel, na qual deveria constar a prévia averbação.
Efetivamente, a legislação que rege a matéria exige que seja tal reserva
averbada, à margem da matrícula de registro de imóveis, conforme se depreende do
art. 16, § 2° da Lei 4.771 de 15 de setembro de 1965, in verbis:
...
Para o cumprimento dessa obrigação, deve ser obedecida a disposição contida
no art. 144 do CTN, segundo o qual o lançamento reporta-se à data de ocorrência do
fato gerador da obrigação - no caso do ITR, de acordo com o art. 1°, caput, da Lei n°
9.393/96, o dia 1° de janeiro de cada ano. Assim, a área de reserva legal somente pode
ser excluída da tributação se cumprida a exigência de sua averbação à margem da
matrícula do imóvel até a data de ocorrência do fato gerador do ITR do
correspondente exercício. No caso do exercício 2005, a obrigação teria que ter sido
cumprida até 1° de janeiro de 2005.
Esse prazo consta expressamente indicado no § 1°, art. 12 do Decreto n° 4.382,
de 19 de setembro de 2002 (Regulamento do ITR), que consolidou toda a legislação
do ITR, da seguinte forma:
...
Nos termos do art. lll do Código Tributário Nacional, devem ser interpretadas
literalmente as normas da legislação tributária que disponham sobre outorga de
isenção.
Como não foi feita prova, nos Autos, de que houve cumprimento tempestivo do
requisito (averbação) para área superior àquela já considerada no procedimento fiscal,
não há o que ser alterado no lançamento.
Impõe-se esclarecer, por fim, que a alteração da alíquota decorre da redução da
área isenta, que ocasionou uma diminuição no grau de utilização do imóvel e,
consequentemente, a aplicação de uma alíquota maior, conforme dispõe o art. ll da Lei
n° 9.393/96.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
50/51), insistindo que a alíquota aplicada no cálculo do ITR é demasiadamente alta.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.846 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.720147/2008-79

Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
glosa de 19,2ha em área de preservação permanente, por falta de comprovação da isenção.
Do Mérito
Das Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal
O interessado reitera sua concordância com o valor da terra, mas entende ser alta
demais a alíquota empregada no cálculo do imposto devido à grande quantidade de mata nativa
existente em sua propriedade, pedindo o restabelecimento do percentual anterior à notificação de
lançamento (0,03%).
Informa que a reserva nativa existente em sua propriedade é de 21,7 ha, sendo 8,6
ha correspondente a reserva legal, tudo conforme mapa e registro de averbação anexado aos
autos.
Inicialmente, identificamos que a presente notificação de lançamento registrou
apontou como infração a glosa em área de preservação permanente, constando o seguinte na
descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 30):
Área de Preservação Permanente não comprovada
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou a isenção da área
declarada a titulo de preservação permanente no imóvel rural. O Documento de
Informação e Apuração do ITR (DIAT) foi alterado e os seus valores encontram-se no
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, em folha anexa.
O contribuinte não possui averbação da área de reserva legal.
Já o julgamento de primeira instância registrou o seguinte em sua decisão que
manteve o lançamento:
Área de Reserva Legal.
Na declaração do ITR, foi declarada a área de 21,6 ha como preservação
permanente. No atendimento à intimação, consta a informação que 18,9 ha da
propriedade são áreas de reserva legal. O contribuinte ratifica esta informação na
impugnação.
...
Como não foi feita prova, nos Autos, de que houve cumprimento tempestivo do
requisito (averbação) para área superior àquela já considerada no procedimento
fiscal, não há o que ser alterado no lançamento.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.846 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.720147/2008-79

A bem da verdade, em sua peça impugnatória (e-fls. 35) o interessado afirmou
que sua propriedade é exemplo em relação ao meio ambiente contendo 18,95ha de mato ou
reserva legal.
Verifica-se, também, que a autoridade lançadora utilizou o laudo de avaliação (e-
fls. 13/22), apresentado pelo sujeito passivo, como referência para definir o valor da terra nua em
seu lançamento, mas glosou 19,2ha dos 21,6ha, declarados na DITR (e-fls. 11) como área de
preservação permanente, por não possuir averbação da área de reserva legal.
O julgamento de piso manteve a glosa sob idêntica argumentação da autoridade
lançadora (falta de averbação da área de reserva legal).
É certo que quando se pretenda reduzir a área tributável, faz-se necessário
comprovar a existência de tais áreas, seja de preservação permanente ou de reserva legal, sendo
que cada espécie tem requisito legal próprio para sua comprovação.
No que diz respeito a APP (área de preservação permanente), é fazer uso do Ato
Declaratório Ambiental (ADA) para possibilitar o ateste da área pelo órgão ambiental, conforme
artigo 17-O da Lei 6.938:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
...
§1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
...
§ 5oApós a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não
coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, para as providências cabíveis.(Redação dada pela Lei no 10.165, de
2000)
Relativamente a comprovação da área de reserva legal, temos como meio
probatório eficaz a sua averbação à margem da inscrição da matrícula do imóvel rural, conforme
previsto no §8o do artigo 16 da Lei no 4.771/65:
Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em
área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de
utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão,
desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:
(...)
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula do
imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação,
nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de retificação da
área, com as exceções previstas neste Código.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.846 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.720147/2008-79

Para surtir os desejados efeitos tributários (redução do imposto) a averbação na
matrícula do imóvel deverá ocorrer até a data da ocorrência do fato gerador do imposto como
prova da existência da área de reserva legal, tudo de acordo com o §1o do art. 12 do Decreto no
4.382/02
Art. 12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais é vedada a supressão
da cobertura vegetal, admitindo-se apenas sua utilização sob regime de manejo florestal
sustentável (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida Provisória
no 2.166-67, de 2001).
§ 1o Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste artigo
devem estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato gerador.
No âmbito deste Conselho, temos sedimentada esta obrigatoriedade como única e
eficaz para a sua devida comprovação pelo contido na Súmula de no 122, abaixo transcrita:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
No presente caso temos os seguintes documentos probatórios: i) laudo de
avaliação (e-fls. 12/22) atestando a existência de áreas de reserva legal e de preservação
permanente de 21,6ha; ii) Ato Declaratório Ambiental - ADA (e-fls. 24/25), constando 19,2ha
relativamente à área de preservação permanente; e iii) registro do imóvel rural (e-fls. 55/57),
contendo a averbação de área de reserva legal de 8,6ha, em 17/06/2009.
Desta forma, vê-se que, apesar de o interessado suprir a exigência de apresentação
da averbação da área de reserva legal do imóvel rural, ela deu-se após a ocorrência do fato
gerador deste lançamento e, por esse motivo, não podendo ser aceita.
Por outro lado, os demais documentos fazem prova da existência e do
cumprimento legal dos requisitos necessários para fruição do benefício de isenção do ITR sobre
a área de preservação permanente.
Chega-se a área a ser restabelecida pela diferença entre a área total glosada
subtraída pela área de reserva legal averbada a destempo (19,2ha – 8,6ha = 10,6ha).
Assim, voto pelo restabelecimento de 10,6ha como área de preservação
permanente.
Da Multa e dos Juros Aplicados
O interessado solicita, ainda, a redução da multa e juros aplicados na notificação
de lançamento.
Informamos que a aplicação da multa de ofício decorre da observância do poder
vinculado não podendo dele afastar-se o agente público, havendo lançamento de ofício,
obrigatoriamente, haverá a aplicação da multa proporcional aos valores lavrados, em decorrência
de previsão legal, in verbis:
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.846 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10945.720147/2008-79

Art. 44.Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Em relação aos juros moratórios aplicados, temos o formulado pela Súmula no 4
deste Conselho:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer 10,6ha da área de preservação permanente
orginalmente declarada pelo sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital